Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DESPACHO Solicite-se informações ao magistrado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (art. 198, inciso II, do Regimento Interno). Cite-se a interessada ROLIMAM GESTÃO PATRIMONIAL, consoante art. 198, inciso IV, do RITJDFT. Retornados os autos, encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 200, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15